Tribunal: TJES
Processo: 5004435-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004435-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COSTANOX ACOS INOXIDAVEIS EIRELI e outros
AGRAVADO: S. K. F. e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra-ES, por meio da qual, apreciando o pleito liminar de alimentos provisionais postulados em ação de reparação civil por acidente de trânsito, deferiu parcialmente a tutela de urgência para
“
determinar aos réus que promovam, solidariamente, o pagamento de pensão mensal à autora Sara Krause Felberg, menor filha do de cujus, no valor referente a 1/3 (um terço) do salário-mínimo (equivalente, atualmente, a R$ 1.100,00), com início em até 05 (cinco) dias úteis contados da intimação da presente decisão, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”
(id 1523372).

Em seu arrazoado recursal, os agravantes pretendem a reforma da decisão, basicamente, sob os argumentos de que o magistrado de origem incorreu em
error in judicando
, sob o pálio de cerceamento de defesa, em virtude da concessão da liminar sem prévio contraditório, vez que entende que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência em favor da agravada. Acrescenta acerca da “
necessidade de deslinde processual para averig
u
ação das responsabilidades no acidente descrito nos autos, não sendo cabível desde já o adiantamento de futura e eventual condenação direcionada aos Agravantes
”. Ao final, os agravantes pugnam para seja que o recurso seja recebido com efeito suspensivo, diante da “
dúvida razoável acerca da culpabilidade do acidente
”, imputando como causa do sinistro as condições climáticas e condições da via e, por fim, sustentam que o risco de dano grave ou de difícil reparação seria oriundo do “
pagamento solidário e mensal da pensão, enquanto durar o processo, transferindo o ônus do tempo processual aos Réus, ora Agravantes
”.

Decisão proferida com o id 1532931, por meio da qual indeferi o efeito suspensivo postulado.

Contrarrazões das agravadas apresentadas com o id 1588333.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau no id 1629372.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id 1962574), pelo improvimento do recurso.

Por fim, determino que a Secretaria da Primeira Câmara Cível adote as providências necessárias para que, por si, ou por intimação dos agravantes os dados cadastrais do processo sejam retificados, a fim de guardarem congruência com o pórtico deste pronunciamento.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 14 de março de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Sob esse enfoque, tal como externei na decisão em que indeferi o efeito suspensivo postulado, ao contrário da tese recursal observo que as agravadas instruíram a petição inicial com acervo documental suficiente para amparar e atender ao requisito da probabilidade do direito, tendo em vista que consta nos autos elementos para demonstrar a aparente culpa dos agravantes no acidente de trânsito que ceifou a vida do genitor e esposo das agravadas, notadamente porque do Boletim de Ocorrência de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal consta a informação sobre o veículo e a condução realizada pelo agravado (Fernando Coelho Venturini) no sentido de “
Manobra no momento do acidente: Transitando na contramão de direção”

(ID 1523486).

Ademais, não fosse suficiente o fato de que os agravantes já noticiam o pronto cumprimento do pagamento da pensão alimentícia arbitrada em favor da adolescente agravada, conquanto não tenham logrado demonstrar tal evento, o valor fixado (1/3 do salário-mínimo –
R$ 366,66
) a título de alimentos provisionais para o auxílio das presumidas despesas da jovem filha da vítima revela-se até módico, sobretudo diante do robusto capital social da agravada (Costanox Aços Inoxidáveis Eireli – id 1526504).

Além disso, tenho que o
periculum in mora
é inverso porque claramente milita em favor da agravada diante do caráter emergencial da rubrica de natureza alimentar, notadamente porque os agravantes não alegram tampouco trouxeram elemento de convicção para demonstrar que a obrigação a eles impingida exorbita a respectiva capacidade financeira deles.

Assim, tenho que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa ao deferir a tutela de urgência vindicar, por reputar presentes os requisitos que a autorizam e estão compreendidos no art. 300, do CPC, os quais realmente militam em favor das agravadas.

A propósito, já decidiu este egrégio TJES:

“
[...] 2.
É plenamente possível a fixação de alimentos provisionais em sede de antecipação de tutela, no caso de demanda indenizatória oriunda de danos decorrentes de acidente de trânsito, desde que preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da medida.
[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189002004, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 08/11/2018)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLEITO DE PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL A TÍTULO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRESENTES - PRESUNÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - Nos termos do disposto no artigo 300 do vigente Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final. - Os artigos 927 e 944, do Código Civil, impõem ao causador do dano o dever de repará-lo, sendo que, no caso, a indenização deve se dar de forma proporcional à extensão do dano. - Recurso Improvido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001304, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/10/2018)

Por tais razões,
neg
o provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão impugnada.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

1. É possível o deferimento de alimentos provisionais em sede ação de reparação civil (acidente de trânsito, por exemplo), quando presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela provisória de urgência.

2 – No caso vertente, as agravadas instruíram a petição inicial com acervo documental suficiente para amparar e atender ao requisito da probabilidade do direito, tendo em vista que consta nos autos elementos para demonstrar a aparente culpa dos agravantes no acidente de trânsito que ceifou a vida do genitor e esposo das agravadas, notadamente porque do Boletim de Ocorrência de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal consta a informação sobre o veículo e a condução realizada pelo agravado (Fernando Coelho Venturini) no sentido de “
Manobra no momento do acidente: Transitando na contramão de direção”

(ID 1523486).

3. Além disso, o
periculum in mora
claramente milita em favor das agravadas diante do caráter emergencial da rubrica de natureza alimentar, notadamente porque os agravantes não alegram tampouco trouxeram elemento de convicção para demonstrar que a obrigação a eles impingida exorbita a respectiva capacidade financeira deles.

4. Recurso improvido. Decisão mantida.

VISTOS
,
relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.